Tribunal: TJDFT
Processo: 0000842-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA E APREENSÃO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em sendo o tipo penal posse ilegal de arma de fogo crime permanente, a consumação não cessa com a realização do comportamento ali previsto. Por sua vez, o Código de Processo Penal, em seu artigo 303, autoriza a prisão em flagrante durante qualquer momento em que ainda esteja sendo lesado o bem jurídico protegido na norma penal, já que “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.
2. O artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal expressamente autoriza a entrada na residência, independentemente de autorização judicial, em caso de flagrante delito. Dessa forma, a apreensão de artefatos bélicos não se mostra ilegal quando resta comprovado que a violação do domicílio se deu diante de situação de flagrante delito, por tratar-se de posse irregular de arma de fogo de crime permanente cuja consumação se protrai no tempo.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova." (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fixcher, 5a Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).
4. Apelação conhecida e provida. Réu condenado.